Tribunal: TJDFT
Processo: 0799233-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.265/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada visando a anulação de Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal em outros autos.
2. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de sócio incluído em Certidão de Dívida Ativa e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.
3. Execução fiscal permanece ativa contra a pessoa jurídica devedora.
4. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
5. Pedido de reforma da sentença para aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em hipóteses de exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, à luz do Tema 1.265/STJ e do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exclusão do sócio do polo passivo não implica extinção da execução fiscal nem reconhecimento de inexistência do crédito tributário.
7. O proveito econômico obtido não é diretamente mensurável, o que afasta a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC.
8. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.265, determina que os honorários devem ser fixados por equidade em tais hipóteses.
9. A ação de conhecimento desempenhou função equivalente à exceção de pré-executividade.
10. A fixação por equidade assegura remuneração justa, proporcional ao trabalho desenvolvido, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, não permite a fixação de honorários com base no valor da causa. 2. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.265/STJ. 3. A ação de conhecimento que reproduz os efeitos da exceção de pré-executividade atrai a aplicação da mesma tese jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, AgInt no REsp 2119463 / RJ.